Tribunal: TJMT
Processo: 0051485-11.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0051485-11.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WELLINGTON DE JESUS LIMA - CPF: 048.306.431-96 (APELADO), THIAGO FIORENZA DE SOUZA - CPF: 842.641.441-91 (ADVOGADO), KEURY KETLIN DE ARAUJO OLIVEIRA - CPF: 044.138.951-18 (ADVOGADO), LETICIA DELMIRO DIAS - CPF: 032.403.501-22 (APELADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (REPRESENTANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), AMARO DE OLIVEIRA FALCAO - CPF: 001.707.871-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - SENTENÇA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELAÇÃO - ALEGAÇÃO DE FATOS ESTRANHOS E DISSOCIADOS DA REALIDADE DO PROCESSO - AUSÊNCIA DE ATAQUE ESPECÍFICO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - IRREGULARIDADE FORMAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não há como conhecer do recurso que o recorrente arrola fatos estranhos e dissociados da realidade do processo, não atacando especificamente os fundamentos da sentença.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
TAM LINHAS AÉREAS S.A. (LATAM AIRLINES BRASIL,
(id. 269254889), contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais e Lucros Cessantes (código 1061132), ajuizada por Wellington de Jesus Limar e Letícia Delmiro Dias, que julgou procedente o pedido formulado para: i) condenar a requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 20.000,00 a serem corrigidos pelo INPC, a partir da sentença, acrescido de juros de 1% ao mês, a partir do evento danoso; ii) pagamento de danos materiais no valor de R$ 3.285,39, corrigido pelo INPC a partir da data da sentença, acrescido de juros de 1% ao mês, a partir do desembolso; iii) custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a Empresa-Apelante alega que ao contratar os serviços da internet “são disponibilizadas todas as informações para elucidar a forma correta de preenchimento dos dados, bem como da documentação exigida, com o intuito de evitar erros e posteriores problemas na hora realização do check-in”.

Nessa linha de raciocínio defende que houve quebra do nexo de causalidade em decorrência de uma das exclusões do dever de indenizar, denominada culpa exclusiva da vítima e que agiu no exercício regular de um direito, visando proteger o próprio passageiro.

Sob outro aspecto, aduz que não restou comprovado a potencialidade do dano moral sofrido e que é visível que a parte tenta criar um dano que não existiu. Acaso mantida a condenação, requer a minoração do valor.

Contrarrazões (id. 26926977), pelo desprovimento e condenação da apelante em litigância de má-fé, majorando-se os honorários sucumbenciais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o presente recurso é contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais e Lucros Cessantes (código 1061132), ajuizada por Wellington de Jesus Limar e Letícia Delmiro Dias, que julgou procedente o pedido formulado para: i) condenar a requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 20.000,00 a serem corrigidos pelo INPC, a partir da sentença, acrescido de juros de 1% ao mês, a partir do evento danoso; ii) pagamento de danos materiais no valor de R$ 3.285,39, corrigido pelo INPC a partir da data da sentença, acrescido de juros de 1% ao mês, a partir do desembolso; iii) custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Pois bem.

O art. 1.010, do Código de Processo Civil/15 determina que o recurso de apelação deve conter os fundamentos de fato e de direito que justifiquem o pedido de nova decisão.

Portanto, é indispensável que o recurso confronte os fundamentos da sentença que contrariam os interesses do apelante.

Sem tal motivação não se pode conhecer da irresignação.

Acerca da dialeticidade recursal, colhe-se a lição de FREDIE DIDIER JR. e LEONARDO CARNEIRO DA CUNHA:

“A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com esse princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar suas decisões". (Curso de Direito Processual Civil - Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. 13a ed. Editora Juspodivm, 2016, pag. 124).

Não é outro o entendimento de Araken de Assis:

“Manifestando seu inconformismo com o ato decisório, indispensável se revela a motivação do recurso, ou seja, as razões através das quais o recorrente pretende convencer o órgão ad quem do desacerto do órgão a quo. Por tal motivo, é inadmissível o recurso desacompanhado de razões, segundo a 6a Turma do STJ, ou quando apresentadas após o prazo recursal. De resto o próprio conteúdo das razões merece rigoroso controle. Deve existir simetria entre o decidido e o alegado no recurso, ou seja, motivação pertinente. (...).”(Assis, Araken de. Doutrina e prática do processo civil contemporâneo / Araken de Assis. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001, pg. 327.)

O recurso interposto pela parte é totalmente dissociado do julgado como também da situação concreto.

O caso envolve passagem de Cuiabá-Maceió, necessidade de desembarque da filha (otite média aguda esquerda) e impedimento de reembarcar em decorrência da ausência de atestado médico denominado MEDIF, mesmo com outros atestados médicos.

No recurso, o apelante argumenta quanto a parte específica sobre “visto” no site e a documentação exigida, equívoco no preenchimento da data de embarque, não confirmou os dados para efetivação da passagem, que a parte autora não atentou para a divergência em seu nome e documentação no momento em que ela própria solicitava a emissão de seu bilhete no site, situações que não tem nada a ver com o caso dos autos.

O apelante deveria ter se manifestado sobre todos os pontos sobre os quais recaía seu inconformismo, elencando fatos e elementos jurídicos concretos e relacionados entre si e às ocorrências processuais, como requisito de conhecimento da insurgência. O recurso é incompreensível, inapto.

Sem sombra de dúvidas, o apelante se distanciou e muito dos fatos e da sentença, expondo razões que não guardam a mínima pertinência com o ato recorrido nem entre seus argumentos e a conclusão, caracterizando inépcia recursal, por desatendimento a pressuposto de admissibilidade.

Para ilustrar:

“AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FATOS ESTRANHOS E DISSOCIADOS DA REALIDADE DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE ATAQUE ESPECÍFICO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IRREGULARIDADE FORMAL. PRELIMINAR DE OFÍCIO ACOLHIDA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INTELIGÊNCIA DO ART. 514, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1 - A apelação deverá conter os fundamentos de fato e de direito, sob pena de não ser conhecida, por irregularidade formal. 2 - Acolhe-se a preliminar levantada de ofício, de não conhecimento do recurso, já que o Apelante arrolou fatos estranhos e dissociados da realidade do processo, não atacando especificamente os fundamentos da sentença.” (TJ-MG 107070917916160011 MG 1.0707.09.179161-6/001(1), Relator: JOSÉ MARCOS VIEIRA, Data de Julgamento: 13/01/2010, Data de Publicação: 12/02/2010)

Por se tratar de erro grosseiro e não a intenção de alterar a verdade dos fatos, deixo de aplicar multa.

Majoro em 3% os honorários advocatícios, anteriormente fixados na sentença, totalizando-os em 18%.

Ante todo exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020